Tribunal: TJBA
Processo: 8001545-46.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001545-46.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DEOZIDETE MARIA DE SOUZA e outros (3) Advogado(s): DAISE BRITO DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como JOSE PLACIDO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC COMPROVADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO FACE À HIPOSSUFICIÊNCIA DO ESPÓLIO E DOS HERDEIROS. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. ILIQUIDEZ DO ACERVO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DOS HERDEIROS. PERIGO DE DANO PRESENTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO. I. O recurso hostiliza decisão que, em sede de Arrolamento Sumário, indeferiu a gratuidade da justiça, sob o fundamento de que o patrimônio a ser partilhado é apto a suportar as custas processuais, ignorando a ausência de liquidez imediata dos bens e a modesta condição financeira dos herdeiros. II. A responsabilidade pelo recolhimento das custas recai primariamente sobre o espólio. No entanto, quando o patrimônio do espólio é composto exclusivamente por bens imóveis, avaliados em R$ 270.000,00, a carência de liquidez configura a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a integridade do monte-mor ou a subsistência dos herdeiros, especialmente quando estes auferem renda modesta. III. A documentação complementar apresentada, incluindo comprovantes de renda e IRPF, robustece a alegação de hipossuficiência dos Agravantes, notadamente da viúva, que é idosa e pensionista com benefício de valor mínimo, e dos herdeiros, cujos rendimentos líquidos são reduzidos por consignações. Tal cenário autoriza a concessão do benefício da gratuidade ao espólio. IV. O Periculum in Mora reside na determinação de cancelamento da distribuição da ação, conforme o Artigo 290 do Código de Processo Civil, que impediria o exercício do direito fundamental de acesso à justiça para a regularização da sucessão causa mortis. V. Recurso conhecido e provido para conceder aos Agravantes e ao Espólio os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, as determinações de saneamento processual proferidas pelo juízo a quo. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento n° 8001545-46.2025.8.05.9000, em que figuram como Agravante DEOZIDETE MARIA DE SOUZA E OUTROS (3) e como Agravado, ESPÓLIO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JOSE PLACIDO DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora